Tribunal: STF
Processo: RE 201878
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
.
LEI 8.200/91.
              A inexistência de trânsito em julgado e a não publicação
 do
precedente em que se fundou o despacho agravado não são fatores
que desautorizem a emissão de juízo no recurso extraordinário,
bastando para isso, segundo o art. 557, § 1º-A, do CPC, que a
tese da recorrente esteja em conformidade com a jurisprudência
predominante do Tribunal. Precedentes: AGRAG 158.004 e AGRRE 131.144.
             A alegada ofensa ao princípio da anterioridade decorrente
 da troca
do IPC pelo IRVF, para a apuração do BTN durante o ano-base de 1990,
não foi apreciada na instância de origem, o que vale dizer que esta
matéria não se encontra prequestionada (Súmulas STF nº 282 e 356).
            Agravo regimental improvido.